Tribunal: TJMT
Processo: 1002184-90.2023.8.11.0011
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002184-90.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Lesões Corporais]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADEMIR CONCEICAO PEREIRA - CPF: 701.321.041-21 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOELINO DAS NEVES CEBALHO - CPF: 843.462.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MENDES ROCHA CAMARGO - CPF: 738.073.621-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002184-90.2023.8.11.0011

APELANTE: ADEMIR CONCEICAO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO REJEITADA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, absolvendo-o do crime de lesão corporal. A defesa alegou nulidade por ausência de laudo pericial da arma e munições, além de insuficiência probatória quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a ausência de laudo pericial sobre o funcionamento da arma de fogo e das munições acarreta nulidade da ação penal; (ii) examinar a suficiência das provas quanto à prática dos crimes de ameaça e posse irregular de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessária a realização de perícia para comprovar a eficácia da arma de fogo.

4. O conjunto probatório é coerente e suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de ameaça, sendo relevantes o contexto de violência doméstica, a idade da vítima e a existência de armas no local.

5. O próprio apelante confirmou ser proprietário da arma e munições, cuja posse não estava regularizada, o que sustenta a condenação pelo delito previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.

TESE DE JULGAMENTO:
"1. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) é de perigo abstrato, prescindindo de laudo pericial para comprovação da potencialidade lesiva da arma. 2. É válida a condenação pelo crime de ameaça quando demonstrado, por prova harmônica e coerente, que a vítima, especialmente em contexto de vulnerabilidade, teve sua integridade moral comprometida pelas ações e palavras do agente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIX; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CP, art. 147.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 961.281/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19/02/2025; STJ, AgRg no HC 804.912/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/05/2023; STF, HC 104410, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/03/2012.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002184-90.2023.8.11.0011

APELANTE: ADEMIR CONCEICAO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

ADEMIR CONCEIÇÃO PEREIRA interpõe apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Mirassol D’Oeste, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de ameaça [art. 147, CP] e posse ilegal de arma de fogo [art. 12 da Lei 10.826/03], pelos quais foi apenado com 1 [um] ano e 7 [sete] meses de detenção, em regime aberto, pagamento de 22 [vinte e dois] de dias-multa e indenização à vítima, fixada em 1 [um] salário-mínimo.

Sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de laudo de eficiência e prestabilidade da arma de fogo e munições apreendidas. No mérito, aduz que não há provas bastantes para a condenação, razão pela qual almeja a absolvição.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002184-90.2023.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DA ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES APREENDIDAS

A defesa suscita nulidade da sentença, alegando ausência de laudo pericial que comprove a eficiência e prestabilidade da espingarda calibre .22 e das munições apreendidas.

É pacífico o entendimento no sentido de que o crime do artigo 12 da Lei nº 10.826/03 é de
mera conduta
e
perigo abstrato
, sendo irrelevante o funcionamento efetivo da arma ou a existência de munição correspondente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que:

[...] 5.
O crime de posse irregular de arma de fogo é de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento
, sendo suficiente o simples porte para a tipificação do delito. 6.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo não é necessária para a configuração do crime
. [...]
[AgRg no HC n. 961.281/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025]

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
DELITO DE PERIGO ABSTRATO. LESIVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. SEGURANÇA PÚBLICA E PAZ SOCIAL. ACUSADO REINCIDENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
"A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça apontava que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social
, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição" (AgRg no HC n. 804.912/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.) 2. Agravo regimental improvido.
[AgRg no HC n. 826.747/SC, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023].

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. PREVISÃO REGIMENTAL E SUMULADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELAS CORTES SUPERIORES.
ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Com lastro no art. 34, XX, do Regimento Interno deste Superior Tribunal, autoriza-se ao Relator proferir decisão unipessoal, se o decisum rechaçado se conformar com as diretrizes sedimentadas sobre a matéria pelas Cortes Superiores, sejam ou não sumuladas, ou as confrontar. 2. A análise individual de writ, por Ministro deste Tribunal Superior, sobre questões pacificadas pela Turma competente não afronta o princípio da colegialidade, tampouco configura cerceamento de defesa, porquanto está em consonância com o princípio da efetiva entrega da prestação jurisdicional, em tempo razoável, e a concentração de esforços em lides não iterativas - mormente diante da possibilidade de apreciação do tema pelo órgão colegiado, por meio da interposição do agravo regimental. 3.
A posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ainda que desmuniciada, configura o delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, de perigo abstrato, que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado
. Precedentes. 4. Agravo não provido.
[AgRg no HC n. 650.615/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 10/6/2021].

A Corte Maior adota idêntico posicionamento,
verbis
:

[...]CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. PORTE DE ARMA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALDIADE. A Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) tipifica o porte de arma como crime de perigo abstrato.
De acordo com a lei, constituem crimes as meras condutas de possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo. Nessa espécie de delito, o legislador penal não toma como pressuposto da criminalização a lesão ou o perigo de lesão concreta a determinado bem jurídico
. Baseado em dados empíricos, o legislador seleciona grupos ou classes de ações que geralmente levam consigo o indesejado perigo ao bem jurídico. A criação de crimes de perigo abstrato não representa, por si só, comportamento inconstitucional por parte do legislador penal.
A tipificação de condutas que geram perigo em abstrato, muitas vezes, acaba sendo a melhor alternativa ou a medida mais eficaz para a proteção de bens jurídico-penais supraindividuais ou de caráter coletivo, como, por exemplo, o meio ambiente, a saúde etc. Portanto, pode o legislador, dentro de suas amplas margens de avaliação e de decisão, definir quais as medidas mais adequadas e necessárias para a efetiva proteção de determinado bem jurídico, o que lhe permite escolher espécies de tipificação próprias de um direito penal preventivo
. Apenas a atividade legislativa que, nessa hipótese, transborde os limites da proporcionalidade, poderá ser tachada de inconstitucional. 3. LEGITIMIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE ARMA. Há, no contexto empírico legitimador da veiculação da norma, aparente lesividade da conduta, porquanto se tutela a segurança pública (art. 6º e 144, CF) e indiretamente a vida, a liberdade, a integridade física e psíquica do indivíduo etc.
Há inequívoco interesse público e social na proscrição da conduta. É que a arma de fogo, diferentemente de outros objetos e artefatos (faca, vidro etc.) tem, inerente à sua natureza, a característica da lesividade. A danosidade é intrínseca ao objeto
. A questão, portanto, de possíveis injustiças pontuais, de absoluta ausência de significado lesivo deve ser aferida concretamente e não em linha diretiva de ilegitimidade normativa. 4. ORDEM DENEGADA.
[HC 104410, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06-03-2012, acórdão eletrônico DJe-062 divulg. 26-03-2012, public. 27-03-2012].

Rejeito a preliminar suscitada.

II – DO MÉRITO

A denúncia narra o seguinte:

“No dia 02 de julho de 2023, por volta das 17h40min, no Sítio Sonho Meu, localizado na estrada para o Rancho Alegre, zona rural do Município de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando ADEMIR CONCEIÇÃO PEREIRA, com vontade livre e consciente da ilicitude dos seus atos, ofendeu a integridade física de sua filha Maria Eduarda Soares Pereira, ao apertar o braço desta com força, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 122872925), Boletim de Ocorrência (ID 122872927), Relatório de Investigação (ID 122872930) e Laudo Pericial (ID 122872938).

Nas mesmas circunstâncias, o denunciando proferiu ameaças de morte contra a filha Maria Eduarda Soares Pereira e contra sua genitora Marizete Soares dos Reis, consoante Boletim de Ocorrência (ID 122872927) e Termo de Representação (ID 122872936).

Ainda, o denunciando ADEMIR CONCEIÇÃO PEREIRA possuía e mantinha sob a sua guarda, nas dependências de sua residência, uma Carabina Cbc calibre .22, 02 (dois) estojos calibre 22, 31 (trinta e um) munições intactas de calibre .28, em desacordo com determina- ção legal e regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 122872925), Boletim de Ocorrência (ID 122872927) e Relatório de Investigação (ID 122872929)”
.

Auscultada pelo Delegado de Polícia na mesma data, a adolescente MARIA EDUARDA SOARES PEREIRA [doze anos à época do fato], declarou:

“QUE está devidamente acompanhada pela sua genitora; QUE sobre os fatos, informa que seu pai estava em um bar e tinha levado a filha junto; QUE a declarante insistiu para ir embora várias vezes, até que o pai resolveu levá-la; QUE estavam de carro e o suspeito foi dirigindo; QUE perguntada sobre a quantidade de álcool que o pai ingeriu ou o tempo que permaneceu no bar, responde que "nós chegamos lá era umas nove horas da manhã e ficamos até as quatro da tarde. Eu comi salgadinho e ele ficou bebendo cerveja. Eu não sei quantas cervejas que ele bebeu, mas tenho certeza que foi mais de vinte. Aí no caminho eu falei que queria que ele me levasse embora pra minha casa em Quatro Marcos e ele ficou nervoso, e queria bater em uma porteira que tinha no caminho. Eu aproveitei que ele deu uma desacelerada e desci do carro, mas ele me puxou de volta pela minha bolsa e a bolsa machucou meu braço. Aí ele ficou falando que ia matar eu, minha mãe e depois se matar. Quando a gente chegou em casa ele ficou mais alterado ainda e começou a me ameaçar de novo e eu comecei a gritar socorro. Ele tentou tomar meu celular e apertar minha boca com a mão. Ele só soltou minha boca porque eu mordi a mão dele e consegui correr. Minha mãe já estava perto e conversou com ele e pediu pra me levar e ele deixou. Antes de sair da casa dele eu escondi as duas armas dele embaixo da cama pra ele não fazer nada com a gente. Quando a gente chegou na Delegacia, a Polícia Militar ligou de volta e perguntou onde a gente estava. E minha mãe respondeu que a gente tinha saído da casa, mas que o meu pai podia estar lá ainda".

MARIZETE SOARES DOS REIS, mãe de MARIA EDUARDA, narrou à autoridade policial:

“QUE foi casada por quatorze anos com o suspeito e separaram-se há dois anos; QUE o casal teve uma filha, MARIA EDUARDA, que hoje conta com 12 anos; QUE a guarda da filha é compartilhada; QUE a declarante evita ao máximo de conversar com o suspeito; QUE o suspeito buscou a filha na casa da declarante, em São José dos Quatro Marcos, no sábado pela manhã e prometeu que ia trazê-la de volta na quinta-feira; QUE no dia de hoje a declarante recebeu uma ligação de sua filha, onde ela dizia que o pai estava embriagado e que ele tinha ficado nervoso porque ela disse que queria voltar para a casa da mãe; QUE a filha também lhe disse que o suspeito apertou o braço dela com força e disse que mataria a filha, a mãe e depois cometeria suicídio; QUE a declarante foi até a casa do suspeito e buscou a filha; QUE a declarante não puxou conversa com o suspeito porque ele fica muito alterado quando está embriagado; QUE o suspeito se fez de desentendido e perguntou por que a filha estava querendo ir embora; QUE sua filha disse que antes de sair da casa do pai, escondeu duas espingardas do pai embaixo da cama”.

O Tenente PM JOELINO DAS NEVES CEBALHO, que atendeu a ocorrência, relatou na fase investigativa:

“Que na data, hora e local citado no B.O., esta GUPM foi acionada via 190 pela menor, MARIA EDUARDA SOARES PEREIRA, que passou a relatar que seu pai (suspeito) estava tendo uma discussão com mãe e o mesmo estava embriagado e ameaçava de matar a todos; que durante a discussão a menor correu para o meio do pasto onde conseguiu ligar para a polícia militar e pedir socorro, passando informações a respeito do sítio onde estava ocorrendo a discussão; que a menor relatou ainda que, por ter conhecimento que o pai possuía algumas armas de fogo, e com medo do mesmo se apossar destas armas para cumprir com as ameaças de morte direcionadas à menor e à sua mãe, escondeu as armas embaixo da cama; que durante o momento que a menor repassada as informações via 190 para a polícia militar, aos fundos se ouvia gritos de discussão entre o casal; que diante dos fatos esta GUPM deslocou-se imediatamente ao local informado, sendo que, ao chegar no local, as vítimas não mais se encontram lá; que foi localiza somente o suspeito; que ao ser indagado a respeito dos fatos, confirmou que havia tido uma discussão com sua ex-esposa e que ela e sua filha MARIA EDUARDA já haviam ido embora; que ao ser indagado ao suspeito se havia alguma arma de fogo no local, o mesmo informou que sim; que, com a devida autorização do suspeito, a GUPM o acompanhou até o interior da residência, mais precisamente no quarto, onde foram localizado os seguintes objetos: 01 (uma) carabina calibre .22, municiada com 05 munições; 26 (vinte e seis) munições calibre .22 intactas; 01 (uma) espingarda de pressão de cor preta; 02 (dois) estojos de calibre não identificado; 01 (um) recipiente com pólvora; 02 (dois) recipientes com chumbinhos para espingarda de pressão; 05 (cinco) balotes (chumbo); que diante da tentativa de se manter contato com as vítimas e de posse do número do telefone celular da genitora da menor, logrou-se êxito em falar com a mesma, e ela, por sua vez, relatou que estava em frente à Delegacia da Polícia Civil de Mirassol D’Oeste; que a mesma foi orientada a permanecer aguardando no interior da Delegacia até a chegada da polícia militar; que de acordo com relato da genitora da menor, manifestou interesse em registrar o fato da ameaça de morte e da agressão física que sua filha MARIA EDUARDA havia sofrido por parte do suspeito, o que teria lhe causado hematomas em seu braço direito (vermelhidão); que MARIZETE SOARES DOS REIS relatou à GUPM que é separada do suspeito e compartilham a guarda da menor e que nesta semana a sua filha estava em companhia do pai; que, contudo, a menor teria ligado para a mãe pedindo que ela fosse buscá-la, pois seu pai estava embriagado e teria lhe agredido”.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM THIAGO MENDES ROCHA CAMARGO, que compunha a guarnição.

Interrogado, ADEMIR respondeu:

“QUE teve mantida sua integridade física e moral; QUE sua irmã, SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA, foi comunicada de sua prisão e compareceu nesta delegacia; QUE foi cientificado dos responsáveis pelo seu interrogatório; QUE não tem dinheiro para contratar advogado e deseja que a Defensoria Pública lhe indique um; QUE foi cientificado de seu direito ao silêncio e responde que deseja falar; QUE nega ter agredido ou ameaçado sua filha e sua esposa; QUE alega que não dirigiu embriagado alegando que tomou cerveja e refrigerante; QUE alega que a carabina de calibre 22 é sua e que a tem há muito tempo; QUE o restante do material também é seu”.

Recebida a denúncia, o apelante foi citado e apresentou resposta à acusação.

Foi designado depoimento especial para oitiva da vítima, do qual se extrai o seguinte:

“[...] Nós chegamos lá era umas nove horas da manhã e ficamos até as quatro da tarde. Eu comi salgadinho e ele ficou bebendo cerveja. Eu não sei quantas cervejas que ele bebeu, mas tenho certeza que foi mais de vinte. Aí, no caminho, eu falei que queria que ele me levasse embora pra minha casa, em Quatro Marcos, e ele ficou nervoso, queria bater [o carro] em uma porteira que tinha no caminho. Eu aproveitei que ele deu uma desacelerada e desci do carro, mas ele me puxou de volta pela minha bolsa e a bolsa machucou meu braço. Aí
ele ficou falando que ia matar eu, minha mãe e depois se matar
.
Quando a gente chegou em casa ele ficou mais alterado ainda e começou a me ameaçar de novo e eu comecei a gritar socorro. Ele tentou tomar meu celular e apertar minha boca com a mão. Ele só soltou minha boca porque eu mordi a mão dele e consegui correr
.
Minha mãe já estava perto e conversou com ele e pediu pra me levar e ele deixou. Antes de sair da casa dele eu escondi as duas armas dele embaixo da cama pra ele não fazer nada com a gente
. Quando a gente chegou na Delegacia, a Polícia Militar ligou de volta e perguntou onde a gente estava.”

MARIZETE, por sua vez, narrou que, após receber ligação da filha dizendo que não queria ficar mais na casa do pai, foi até o sítio onde ele residia para buscá-la. Chegando lá, avistou MARIA EDUARDA correndo, dizendo que
“ia ligar para a polícia”
. Em seguida, contou-lhe acerca da ameaça recebida do pai.

O PM JOELINO DAS NEVES CEBALHO reiterou em juízo:

“[...] A mãe apresentou o braço da criança, mostrando que tinha uma vermelhidão aqui, ó [aponta o antebraço]; inclusive ela falou que ele machucou ela, né? [...] Tinha material lá, inclusive pólvora [...] de outro tipo de arma, de calibre diferente, tinha a espingarda de pressão, tinha chumbinho e tinha uma sacola com alguns, alguns apetrechos, tudo debaixo da cama, tudo no mesmo local; a menina, quando ligou, falou que tinha escondido as armas, acho que ela viu quando o pai começou a discutir com a mãe lá na frente da do sítio, acho que ela correu lá dentro, pegou e guardou debaixo da cama [...]”.

O réu, ao ser interrogado em juízo, negou a agressão:

“[...] Jamais eu agredi ela, peguei ela assim, segurei no braço dela assim pra poder ela parar de ir embora, né, que ela ia ficar junto comigo, mas eu não agredi ela nunca [...] talvez foi porque eu segurei meio forte, pra poder falar para ela: ‘para minha filha...’; [...] eu acho que bebi umas quatro, cinco cervejinhas, eu bebi mais guaraná, entendeu? Assim, a senhora pode ver que os policiais chegaram lá e eu estava tipo, cheguei em casa tranquilo, não estava embriagado”.

Questionado sobre as ameaças de morte relatadas pela filha, disse que
“não se lembra de ter falado isso não”
.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença, que acolheu parcialmente a denúncia,
condenando ADEMIR pelos crimes de ameaça e posse ilegal de arma de fogo
e
absolvendo-o do delito de lesão corporal
, por entender que não houve dolo quanto a esta última conduta.

Analisando detidamente o conjunto probatório, observa-se, notadamente nas declarações da adolescente MARIA EDUARDA, um quadro de tensão em que o temor dela, inclusive quanto ao uso das armas pelo pai, é patente.

A vítima demonstrou lucidez e coerência em seu relato, reforçado pelas provas testemunhais e materiais.

A gravidade da ameaça é evidenciada pelo contexto em que foram proferidas e pela existência de armas de fogo no ambiente doméstico, circunstância que intensifica o potencial intimidatório e reforça o estado de temor da menor, que tinha apenas 12 [doze] anos de idade à época, ainda que as armas não tenham sido diretamente utilizadas no momento da ameaça.

Em reforço, colho da jurisprudência:

[...] O crime imputado ao denunciado é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima, exatamente como ocorreu na espécie. [...] A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação referente aos delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes não deixam rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância. Precedentes. [...]
[APn n. 943/DF, relator Ministro JORGE MUSSI, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022].

[...] 1.
O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito
. Além disso
, o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização
. (HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018). [...] 5. Agravo regimental improvido.
[AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021].

Desse modo, inequívoca a configuração do tipo penal, da especial reprovabilidade da conduta do réu e do contexto de vulnerabilidade da vítima, a condenação pelo crime de ameaça deve ser mantida.

No tocante ao delito de posse ilegal de arma de fogo, a materialidade está demonstrada pela apreensão do armamento dentro da residência do apelante, que confirmou, ao ser interrogado em juízo, que a espingarda calibre .22 e munições apreendidas eram de sua propriedade
“há muito tempo”
.

A alegação de ausência de provas para a condenação não se sustenta diante do conjunto probatório firme e harmônico. Ao contrário, as evidências convergem de forma inequívoca para a autoria e materialidade dos crimes imputados.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por ADEMIR CONCEIÇÃO PEREIRA, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocada a sentença combatida, em sintonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025